Tribunal: TJDFT
Processo: 0753651-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Execução penal. Dec. 11.846/23. Comutação de pena. Apenados já beneficiados por decretos anteriores.
1 - Dos arts. 3o e 4o do Decreto 11.846/23 tem-se que, nas hipóteses em que a pena já foi comutada por decretos anteriores, é possível nova comutação da pena remanescente, nos termos do art. 3o, caput e parágrafos do regramento.
2 - À vista das decisões do e. STJ - para vedar a comutação caso já beneficiado o apenado por comutações anteriores -, necessário observar as particularidades de cada decreto, que trazem redações diversas, não se podendo restringir direito do apenado previsto na norma, de forma expressa, como na hipótese.
3 - Agravo provido em parte.